Tribunal: TJSP
Processo: 2174780-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Autor, portador de "diabetes mellitus tipo 1". Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça e custeie a Bomba de Infusão de Insulina Medronic 780G para o tratamento de que necessita o autor, conforme prescrição médica, juntamente com todos os insumos necessários, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Presentes, neste juízo

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Autor, portador de "diabetes mellitus tipo 1". Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça e custeie a Bomba de Infusão de Insulina Medronic 780G para o tratamento de que necessita o autor, conforme prescrição médica, juntamente com todos os insumos necessários, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Presentes, neste juízo sumário de cognição, os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão até maior dilação probatória. Recurso a que se nega provimento.